Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737301-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, que não conheceu da apelação por não impugnar especificamente as razões expostas na sentença. O recorrente alega vilipêndio aos artigos 550, § 1o, do CPC, e 422 do Código Civil, sustentando, em síntese, que não foi observado o entendimento firmado em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia (RESP 1.497.831/PR). Afirma que não houve a demonstração de lançamentos bancários irregulares. Assevera que há que se falar em condenação, considerando-se que a ação de prestação de contas não possui natureza revisional. Defende a observância do princípio pacta sunt servanda, bem como o afastamento dos ônus sucumbenciais. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 34794812). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772 (ID. 35640749). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “‘não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática. O apelo especial deve ser interposto após decisão colegiada, nos termos do art. 105, III, da CR, haja vista a necessidade do exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, Súmula 281/STF (RCD no AREsp n. 1.441.141/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)’” (AgInt nos EDcl no AREsp 1725609/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Assim, “‘Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo’ (AgInt no AREsp n.1.504.613/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)” (AgInt no AREsp 1798450/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). De igual modo, confira-se o AgInt no AREsp 1.885.187/SP (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 34794812), tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. E, quanto à parte recorrida, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (sociedade WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016